Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-64.2020.8.11.0109
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000608-64.2020.8.11.0109
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAM HENRIQUE SANTOS RIBEIRO - CPF: 051.847.931-51 (EMBARGANTE), JUNIOR APARECIDO DE FREITAS FERREIRA - CPF: 054.296.141-57 (ADVOGADO), JOAO BATISTA SANTOS SOUZA - CPF: 777.825.421-20 (ADVOGADO), CRISTIAN DOS SANTOS GOMES - CPF: 056.528.891-10 (EMBARGANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), JHONATA PEREIRA MACHADO - CPF: 069.969.161-35 (EMBARGANTE), HERNANDES PEREIRA MUNIZ - CPF: 099.391.011-47 (EMBARGANTE), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (ADVOGADO), JOAO GUILHERME SCHEFFLER - CPF: 044.548.951-04 (ADVOGADO), DANIEL DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 746.980.791-87 (EMBARGANTE), GABRIELA CARNEIRO LIMA - CPF: 062.572.031-80 (EMBARGANTE), DIENIF ERILAINE DOS SANTOS - CPF: 051.846.251-00 (EMBARGANTE), ELITON REZENDE DE JESUS - CPF: 019.703.191-94 (ADVOGADO), GABRIELLE BORIN NAVARRO - CPF: 046.479.441-23 (ADVOGADO), GEORGE HEVERTON ANTONIO SILVA - CPF: 012.117.611-85 (ADVOGADO), WILLIAM HENRIQUE SANTOS RIBEIRO - CPF: 051.847.931-51 (EMBARGADO), JUNIOR APARECIDO DE FREITAS FERREIRA - CPF: 054.296.141-57 (ADVOGADO), JOAO BATISTA SANTOS SOUZA - CPF: 777.825.421-20 (ADVOGADO), CRISTIAN DOS SANTOS GOMES - CPF: 056.528.891-10 (EMBARGADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), JHONATA PEREIRA MACHADO - CPF: 069.969.161-35 (EMBARGADO), HERNANDES PEREIRA MUNIZ - CPF: 099.391.011-47 (EMBARGADO), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (ADVOGADO), JOAO GUILHERME SCHEFFLER - CPF: 044.548.951-04 (ADVOGADO), CRISTIANO LIMA SILVA (EMBARGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), DHIESSICA FERNANDA BENES GAMBIM - CPF: 029.674.461-14 (EMBARGADO), ELITON REZENDE DE JESUS - CPF: 019.703.191-94 (ADVOGADO), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), DALMAR PEREIRA SANTOS GARLET - CPF: 420.455.682-53 (ADVOGADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), MARCELO GIOVANE DA SILVA (EMBARGADO), JESSICA LIANDRA BORIN NAVARRO - CPF: 046.479.431-51 (ADVOGADO), LORENA MOREIRA RUIVO - CPF: 056.752.899-50 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Lauriano Siqueira Junior (ASSISTENTE), GILBERTO RODOLFO HOFSETZ - CPF: 010.546.450-35 (ASSISTENTE), SANDRA INES DA SILVA SOUZA STOLARSKI - CPF: 038.013.461-61 (ASSISTENTE), ELTON DA SILVA BEDENDO - CPF: 010.268.331-08 (ASSISTENTE), RAYD WASSEM OSTI - CPF: 593.827.321-87 (ASSISTENTE), JULIOMAR PINHEIRO DE ALMEIDA - CPF: 999.929.731-53 (ASSISTENTE), MARCIA APARECIDA BORIM - CPF: 429.294.741-49 (ASSISTENTE), CLOVIS MACHADO - CPF: 004.376.901-21 (ASSISTENTE), ADENILSON MARQUES DA SILVEIRA - CPF: 880.661.421-53 (ASSISTENTE), S. D. S. A. (ASSISTENTE), ANDRESSA SANTOS KARCZMARSKI - CPF: 044.976.922-48 (ASSISTENTE), MIKE DIONE MARQUES ESPIRIDIAO - CPF: 070.022.391-63 (ASSISTENTE), ROSANA ADELINA SILVEIRA SCHWANKE - CPF: 037.820.581-19 (ASSISTENTE), MARCELO GIOVANE DA SILVA (EMBARGANTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. VENCIDO EM PARTE, O DOUTO DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO DECISUM COLEGIADO – VÍCIO EVIDENCIADO –
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS COMPLEMENTARES AO DEFENSOR DATIVO – TESE ACATADA – VALOR FIXADONA SENTENÇA CONDENATÓRIA SUFICIENTE APENAS PARA REMUNERAR O TRABALHO DESPENDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA VERBA PARA INCLUIR O TRABALHO ADICIONAL DO ADVOGADO DECORRENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO N. 984 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
ACLARATÓRIOS PROVIDOS.

As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para afixação de o que seja justo e que reflita o trabalho despendido pelo advogado, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que cabe ao magistrado, ao fixar essa verba, levar em consideração não apenas a referida tabela, mas a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado pelo defensor. Portanto, se o valor fixado pelo julgador está condizente com o trabalho apresentado pelo
advocatus
em primeiro grau de jurisdição, é de rigor a manutenção dessa verba para remunerar os serviços executados até a prolação da sentença. Entretanto, é cabível a complementação desses honorários se também houve a atuação do defensor dativo na seara recursal, em sintonia com a disposição contida no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, incumbindo ao tribunal afixação de novo valor a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

Embargos
providos.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação n.
1000608-64.2020.8.11.010
, interposto pelo Ministério Público
.

O embargante sustentou e requereu, nas contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público o arbitramento dos honorários advocatícios do Defensor dativo nomeado pelo magistrado singular. (Id. 153194193).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo provimento dos embargos de declaração, para fixar os honorários advocatícios requeridos, sanando a presente omissão
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação n.
1000608-64.2020.8.11.010
, interposto pelo Ministério Público
.

O embargante sustentou que o acórdão recorrido contém omissão no tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios do defensor dativo nomeado.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

De acordo com Ada Pellegrini Grinover e seus eméritos colaboradores Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes na obra “Recursos no Processo Penal: teoria geral dos recursos em espécie”,
verbis
:

“O
vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal
deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando
não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.
”
(
in
3ª ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231). (destaquei).

Em outras palavras, a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado, e não o foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém daquilo que foi pedido.

No caso em exame,
há omissão a ser sanada
, na medida em que, de fato, não foi analisado o discreto pedido de fixação de honorários em favor do advogado dativo nomeado para patrocinar a defesa do réu em segundo grau de jurisdição.

De qualquer forma, uma vez ausente o enfrentamento da questão pelo acórdão impugnado, acolho os embargos para suprir a omissão verificada, passo ao exame do pleito.

No caso em testilha
, o juiz da causa nomeou o advogado dativo,
George Heverton Antônio Silva OAB/MT 16.849/O
nomeado
para atuar na defesa técnica do apelante
Dienif Erilaine dos Santos
, fixando, na sentença, os honorários advocatícios em
10URH
. Observe:

“... 4) No mais, considerando que ao advogado é assegurado o direito aos honorários, assim, na forma dos artigos 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal e artigo 22, § 1º da Lei nº 8.906/94,
CONDENO
o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários aos advogados dativos que atuaram nos presentes autos: Aos Doutores
João Guilherme Scheffler – OAB/MT n° 19.892/O
, nomeado para representar o acusado Hernandes Pereira Muniz;
Cláudio Leme Antônio, OAB/MT 12.613/B,
nomeado para representar o acusado Cristiano Lima Silva;
George Heverton Antônio Silva OAB/MT 16.849/O

nomeado para representar a acusada Dienif Erilaine dos Santos
;
Pedro Mendes Ferreira, OAB/MT 28.256/O,

nomeado para representar a acusada Dhiessica Fernanda Benes Gambim, e
Carlos Henrique Nascimento Areco, OAB/MT 24.797/O
, nomeado para representar o acusado Marcelo Giovane da Silva, arbitro o valor de 10URH, o qual corresponde na presente data em R$ 10.237,70 (dez mil duzentos e trinta e sete reais e setenta centavos). Expeça-se certidão de honorários, nos termos do Provimento n. 09/2007 da CGJ.”
(Id. 106290492).

O
art. 22, §2.º da Lei n.º 8.906/94
, estabelece:

“
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
”
.

E o
Provimento n.º 09/2007-CGJ
prevê:

“
Art. 4º. No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a Tabela de Honorários Advocatícios do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n. 8.906/94.

Art. 6º. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I –
patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
”
.
(g.n) ”

Logo, a verba honorária arbitrada pelo Juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, razão pela qual inexiste direito à nova percepção de honorários.

Nesse sentido são os seguintes julgados desta Câmara Criminal:

“
A verba honorária arbitrada na sentença inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3º e 305, I, ambos da CNGC/MT. Precedentes.

(N.U 0002672-25.2018.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)”

“A verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3º e 305, I, ambos da CNGC.”
(AP 0001182-25.2016.8.11.0019, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 09/07/2019)”

Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração ora opostos em face do v. acórdão prolatado nos autos
recurso de apelação nº 1000608-64.2020.8.11.0109,
porquanto restou evidenciada a omissão na análise do pedido, pelo que
rejeito-o,
uma vez que o causídico foi nomeado pelo juiz singular para atuar durante o processo, tendo fixados os honorários advocatícios na sentença.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Conforme exposto pelo relator,
trata-se de embargos de declaração opostos por
Dienif

Erilaine
dos Santos

contra
o acórdão prolatado no dia 5 de dezembro de 2022, pela Segunda Câmara Criminal, nos autos do Recurso de Apelação Criminal n. 1000608-64.2020.8.11.0109, que, por unanimidade,
desproveu
os recursos interpostos por
Cristian dos Santos Gomes
,
Daniel da Silva Teixeira
,
Dienif

Erilaine
dos Santos
,
Gabriela Carneiro Lima
,
Hernandes Pereira Muniz
,
Marcelo Giovane da Silva
,
Jhonata
Pereira Machado
e
William Henrique Santos Ribeiro
e
proveu parcialmente
o recurso do Ministério Público, para retificar o erro material na dosimetria de
Cristian dos Santos Gomes
, mantendo a sentença
inalterada
nos demais termos.

A
embargante sustenta, nas razões que se encontram no ID
154196195,
que
o acórdão embargado é omisso
no que tange à ausência de arbitramento de honorários advocatícios do defensor dativo nomeado
,
explanando, outrossim, que na sentença invectivada “
foram arbitrados em favor dos defensores dativos atuantes no feito honorários advocatícios tão somente pelas assistências jurídicas prestadas na
fase de conhecimento do processo
, restando pendente a fixação pela atuação
na fase recursal
”.

Negritamos

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da manifestação vista no ID
156915667
,
requer
“o
provimento
dos presentes embargos de declaração, para fixar os honorários advocatícios requeridos, sanando a presente omissão
”.

Após o regular processamento
,
o caso em análise foi submetido a julgamento perante esta
Segunda
Câmara Criminal, oportunidade na qual o
Desembargador
Rui Ramos
, na condição de relator
destes
aclaratórios
,
rejeitou-os,
aduzindo que “
a verba honorária arbitrada pelo Juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, razão pela qual inexiste direito à nova percepção de honorários
”.

Pedi
vista
dos autos
para
melhor an
a
lis
ar

a
matéria
.

Com efeito, da análise que fiz dos vertentes embargos vou
acompanh
ar
em parte o relator, com exceção do ponto referente aos honorários advocatícios devidos ao dativo nomeado pelo juízo da origem, na medida em que em relação ao pedido de fixação de honorários suplementares, isto é, aqueles decorrentes especificamente da atuação do dativo após a sentença que,
in
casu
, seriam oriundos da apresentação das razões recursais,
deve ser
registr
ado que este magistrado
já decidi
u
outrora pela impossibilidade de se conceder tal pleito, por entender que a verba honorária arbitrada pelo judicante da primeira instância incluía a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, segundo as disposições contidas no já revogado art. 305,
caput
e inciso I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (N.U 0000538-35.2008.8.11.0093, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 07/02/2020), regra atualmente reproduzida no art. 89 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial.

Aliás, e
sta é a redação dos referidos dispositivos
regimentais
:

Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial

Art. 89. Constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I
-
patrocinar
a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
;

II -
não
receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais.
Destacamos

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial(revogada)

Art. 305. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração

instituída:

I
-
patrocinar
a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
;

II -
não
receber do beneficiário qualquer
remuneração a título de honorários

profissionais.

Destacamos

Entretanto, a interpretação
a
dotada
por este judicante
não mais se justifica após o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivosn.1.656.322/SC e 1.665.033/SC, que
redundou
na fixação das teses do Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, pois naqueles julgamentos especificamente dirigidos à resolução da questão da fixação de honorários para advogados dativos
nos processos criminais
, ficou explícita a necessidade de observância das regras previstas no art.85 do Código de Processo Civil, na medida em que este dispositivo trata a temática de forma mais abrangente, como se vê da leitura item 12 da ementa do Recurso Especial n.1.656.322/SC assim grafado:

[...]12.
Na mesma linha se encontram as
diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC), que, ao tratar de forma mais abrangente os honorários, prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo
, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no trabalho desempenhado pelo profissional.
As balizas para o estabelecimento dos honorários podem ser extraídas do parágrafo
segundo, o
qual estabelece que caberá ao próprio juiz da demanda fixar a verba honorária, em atenção a todos os aspectos que envolveram a demanda
. O parágrafo oita
vo ainda preconiza que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º".[...]
.

Destacamos

Logo, das disposições contidas no § 11,do art. 85 do Código de Processo Penal, resta claro que o tribunal aumentará os honorários fixados na sentença, na medida em que a verba nela fixada não poderia abranger um trabalho adicional futuro do advogado dativo advindo do recurso interposto contra essa decisão terminativa, tampouco o magistrado poderia avaliar a qualidade de uma peça que, em regra, sequer existe na ocasião em que arbitra os honorários pela atuação do advogado no processo de conhecimento.

Para melhor elucidar as assertivas postas no parágrafo anterior, eis o teor do aludido preceito:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º,sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Destacamos

Nesse contexto, é imperativo concluir que a exegese do dispositivo do Código de Processo Civil acima reproduzido, aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão do arbitramento de
honorários
do advogado dativo no processo penal, sobrepõe-se à interpretação que antes este
julgador
conferia às normas de cunho meramente administrativo deste Tribunal compiladas, hoje, no Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial, de modo que, adotando novo posicionamento jurídico sobre a matéria, tem-se que o trabalho executado pelo defensor dativo em sede recursal deve ser avaliado no âmbito deste Tribunal que fixará novo valor a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

Com efeito, depreende-se destes autos que o juízo de primeira instância nomeou o advogado
George
Heverton
Antônio Silva (OAB/MT 14.869/O) para atuar de forma dativa na defesa de
Dienif

Erilaine
dos Santos (ID 106284619)
.

N
o entanto,
consoante acima foi afirmado,
a autoridade judiciária de primeiro grau não arbitrou os honorários advocatícios devidos quando da nomeação do citado profissional da advocacia, fixando-os após a sentença condenatória (ID 106290500, p. 136
), pela atuação em primeiro grau de jurisdição, em 10URH, correspondente ao valor de R$ 10.237,70 (dez mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta centavos), para cada advogado nomeado.

Além disso,
insta
registrar
que
no recurso
de apelação
interposto (ID 10629055
32
)
,o defensor dativo apresentou teses
idênticas
às já apresentad
as
em sede de memoriais finais
(ID 106290475)
, inovando parcialmente a
dialeticidade
.

Por conseguinte, pela interposição do recurso de apelação em favor de
Dienif

Erilaine
dos Santos
, embora a tabelada Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso preveja um valor mínimo de 5
URHs
para a interposição do apelo (itens
24 e 24.1 da Tabela XIX),com base na fundamentação acima apresentada arbitro em
3
(
três
)
URHs
, que equivale a
R$
3.383,37
(
três mil
,
trezentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos
)
,
ao defensor dativo
George
Heverton
Antônio Silva
, quantia
, essa, que também leva em consideração as diretrizes de menor onerosidade possível aos cofres públicos, economicidade e equilíbrio das contas públicas preconizadas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.1656322/SC, como se vê destes trechos de sua ementa:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL.
SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE.VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1º E 2º, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO
.INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS.TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre
a fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão
– a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de
critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários
, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia,

devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos
.

3. Se a
prestação de serviços públicos em geral
depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que
deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a
economicidade e do equilíbrio das contas
)
.

4. Há que se
compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
, previsto no art. 5º, LXXIV –precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela
Defensoria Pública
(art. 134 da CF) – com as hipóteses em que
a própria deficiência estrutural dessa instituição
obriga o Estado
a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há
prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual
.

5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estado de Santa Catarina, constata-se total descompasso entre a remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação específica a um ou outro ato processual.

[...]
.

(STJ,
REsp
1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019,
DJe
04/11/2019).
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
aos embargos de declaração opostos por
Dienif

Erilaine
dos Santos,
para sanar a omissão no acórdão embargado e
arbitr
ar

os
honorários suplementares para o
advogado

George
Heverton
Antônio Silva
(OAB/MT 14.869/O)
,

no importe de
3
(
três
)
URHs
,que equivale
m
a
R
$ 3.383,37 (três mil trezentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos)
, determinando a expedição, em seu favor, de
certidão de crédito para recebimento da aludida verba
junto ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023